Tribunal: TJES
Processo: 5001259-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Residência Médica
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001259-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

AGRAVADO: ANA LETICIA ZANON CHAGAS RODRIGUES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. BONIFICAÇÃO DE 10% PREVISTA NA LEI Nº 12.871/2013. RECONHECIMENTO DO DIREITO EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO PRAZO EDITALÍCIO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por entidade hospitalar contra decisão que, em tutela antecipada antecedente, determinou a concessão da bonificação de 10% nas notas de candidata em processo seletivo de residência médica, com a consequente retificação da classificação final, aprovação e convocação para matrícula, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa da bonificação sob o argumento de intempestividade do requerimento se mantém válida, ainda que o direito ao benefício tenha sido reconhecido em decisão judicial transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento do direito à bonificação em mandado de segurança transitado em julgado impede a recusa de sua aplicação em certame posterior, ainda que o requerimento não tenha sido formulado no prazo editalício.

4. A impossibilidade de cumprimento do prazo decorre de circunstância excepcional, pois a decisão que reconheceu o direito foi proferida após o encerramento das inscrições.

5. O periculum in mora inverso se manifesta, já que a exclusão da candidata do processo seletivo, antes do julgamento definitivo, acarretaria dano irreparável, enquanto a manutenção da decisão judicial possibilita eventual revisão sem prejuízo definitivo ao certame.

6. O risco de prejuízo aos demais candidatos não prevalece sobre o direito subjetivo da candidata, amparado por decisão judicial com trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão judicial transitada em julgado que reconhece o direito à bonificação em residência médica prevalece sobre a exigência editalícia de requerimento dentro do prazo.

2. A impossibilidade material de cumprir prazo previsto em edital por motivo superveniente e alheio à vontade do candidato caracteriza situação excepcional que afasta a alegação de intempestividade.

3. O periculum in mora inverso justifica a manutenção de tutela de urgência em benefício de candidato, diante do risco de exclusão definitiva de certame público.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.871/2013, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5003834-24.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 11.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da tutela antecipada antecedente ajuizada por
ANA LETÍCIA ZANON CHAGAS RODRIGUES
, determinou a concessão da bonificação de 10% (dez por cento) nas notas obtidas pela autora no Processo Seletivo de Residência Médica do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória, retificando sua classificação final e, caso aplicável, garantindo sua aprovação e convocação para matrícula no certame, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Na Decisão de ID 12000292, foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

Contrarrazões no ID 13230118, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da tutela antecipada antecedente ajuizada por
ANA LETÍCIA ZANON CHAGAS RODRIGUES
, determinou a concessão da bonificação de 10% (dez por cento) nas notas obtidas pela autora no Processo Seletivo de Residência Médica do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória, retificando sua classificação final e, caso aplicável, garantindo sua aprovação e convocação para matrícula no certame, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Na origem, a autora, médica, ingressou com pedido de tutela antecipada antecedente contra a EMESCAN – Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória e sua Comissão de Residência Médica. Ela argumenta que, por ter atuado no Programa Mais Médicos para o Brasil por mais de um ano, deveria ter direito ao acréscimo de 10% em suas notas em processos seletivos de residência médica, conforme o art. 22, §2º, da Lei 12.871/13.

A autora obteve decisão favorável em mandado de segurança transitado em julgado, que determinou a inclusão de seu nome na lista de candidatos aptos à bonificação. Entretanto, ao se inscrever no processo seletivo de residência médica de 2025 para Ginecologia e Obstetrícia, a bonificação foi negada sob a justificativa de que ela não realizou o pedido dentro do prazo previsto no edital. A autora sustenta que essa exigência é absurda, pois a sentença reconhecendo seu direito foi proferida após o encerramento das inscrições. Assim, o pedido foi formulado tão logo houve o trânsito em julgado da decisão, antes da divulgação do resultado final.

A negativa da bonificação impediu sua aprovação na residência, pois, enquanto sua nota final foi de 59,75 pontos (classificando-a na 18ª posição), a aplicação do acréscimo a elevaria para 65,72 pontos, garantindo-lhe a 8ª colocação dentro das 10 vagas disponíveis.

Com base nisso, requereu a concessão de tutela de urgência para que os réus atribuam imediatamente a bonificação de 10% às suas notas, retificando e divulgando o resultado final do processo seletivo no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. No mérito, pede a confirmação da liminar e a citação dos réus para eventual audiência de conciliação ou apresentação de defesa. Informa interesse na autocomposição caso haja proposta de acordo.

Na decisão agravada, o douto Juízo de primeiro grau reconheceu a probabilidade do direito da autora, entendendo que ela obteve em mandado de segurança decisão favorável garantindo a bonificação, mas teve seu direito negado sob a alegação de que o pedido foi intempestivo. O magistrado entendeu que a exigência de solicitação dentro do prazo do edital era inviável, vez que a sentença reconhecendo o direito só foi proferida posteriormente. O perigo de dano também foi reconhecido, porquanto o período de matrícula se encerraria em poucos dias, e sem a retificação da nota, a autora poderia perder a vaga na residência médica.

Além disso, a decisão determinou que as rés apresentassem os dados dos eventuais candidatos atingidos pela reclassificação para que a autora pudesse incluí-los no polo passivo. Foi concedido prazo de 15 dias para que a autora aditasse a petição inicial, confirmando o pedido de tutela final e juntando novos documentos. Por fim, foi designada audiência de conciliação para o dia 18/03/2025.

Irresignada, a
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória
interpõe agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que:
(i)
a candidata não realizou o pedido dentro do prazo estipulado no edital (25/10/2024 a 28/11/2024) e que a sentença favorável a ela no mandado de segurança foi proferida apenas em 12/12/2024; a autora só comunicou a decisão no dia 20/12/2024, após a segunda fase do processo seletivo, quando já não era possível alterar os resultados;
(ii)
a decisão agravada viola o princípio da vinculação ao edital, comprometendo a isonomia entre os candidatos e a transparência do certame;
(iii)
não descumpriu ordem judicial, pois não foi parte do mandado de segurança que reconheceu o direito da autora à inclusão na lista de beneficiários da bonificação.

Pois bem.

A questão central do recurso cinge-se a verificar se a negativa da bonificação à candidata, sob o fundamento da intempestividade do requerimento, configura ato lícito, ainda que o direito ao benefício tenha sido reconhecido por decisão judicial transitada em julgado (Processo n° 5035134-03.2024.4.02.5001).

Em que pesem os argumentos da agravante, a decisão recorrida não merece reparos.

Conforme já destacado na análise preliminar deste recurso, o fundamento da agravante não reside na inexistência do direito da agravada à bonificação, mas na suposta intempestividade de seu requerimento. Ocorre que, como bem pontuou o juízo de origem, a agravada somente pôde pleitear a inclusão da bonificação após a sentença proferida no mandado de segurança, que reconheceu seu direito e determinou sua inclusão na lista oficial do Ministério da Educação.

Nesse contexto, não se vislumbra inércia por parte da candidata ou desrespeito voluntário aos prazos editalícios, mas, sim, uma situação excepcional que deve ser analisada com a devida cautela.

Ademais, deve-se considerar a existência do
periculum in mora
inverso. O risco de dano irreparável se apresenta com maior intensidade para a agravada, pois a revogação da tutela de urgência a impossibilitaria de realizar sua matrícula na residência médica, excluindo-a definitivamente do processo seletivo antes mesmo do julgamento final da controvérsia. Por outro lado, a manutenção da decisão não impede uma futura revisão do caso, garantindo que eventuais ajustes na classificação sejam feitos sem prejuízo irreversível ao certame.

O alegado dano aos demais candidatos, decorrente da reclassificação, é consequência inerente a qualquer decisão judicial que reconhece o direito de um participante em concurso público e não se sobrepõe ao direito da agravada, já amparado por sentença com trânsito em julgado.

Nesse sentido, já se posicionou esta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DE POLÍCIA - EXAME MÉDICO - REPROVAÇÃO APTIDÃO DO CANDIDATO PARA O CERTAME - PRESENÇA DO PERICULUM IN MORA INVERSO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
a desclassificação do candidato/agravado o impossibilitará de participar nas demais fases do concurso e, consumado este, nada mais restará ao candidato, tendo em vista que não será possível a repetição das etapas realizadas. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5003834-24.2023.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/Oct/2023)

Portanto, a manutenção da tutela deferida na origem é a medida que se impõe, a fim de resguardar um direito já reconhecido em outra esfera judicial, evitando prejuízo grave e de difícil reparação à agravada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar